Tribunal: TJSP
Processo: 0097797-64.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0097797-64.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SAMUEL FRANCISCO DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para abrandar o regime prisional para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a
r. sentença pelos próprios fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.828
Apelação Criminal no: 0097797-64.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 17a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Thais Fortunato Bim.
Apelante: Samuel Francisco de Souza.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por SAMUEL FRANCISCO DE
SOUSA contra a r. sentença publicada em audiência em 18 de julho de 2019,
lançada a fls. 293/296 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do
delito descrito no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e
10 dias de reclusão, em regime fechado, e 12 diárias de multa, no piso, em razão
de fato ocorrido no dia 23 de janeiro de 2019.
Ainda pela r. sentença, o codenunciado GEOVANE DA SILVA
FRANÇA, foi absolvido da mesma imputação, com fundamento no art. 386, VII do
CPP.
Persegue o recorrente, em apertada síntese, a absolvição por
insuficiência de provas, ressaltando a negativa de autoria e contestando as
declarações da vítima, que sequer teria presenciado a prática delitiva, e os
depoimentos dos policiais, pois não se recordavam dos fatos em juízo, questionando,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
assim, o valor probante de tais provas a embasar o decreto condenatório.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, sustentando, em suma,
ofensa ao princípio do bis in idem diante da exasperação da pena na primeira fase
em razão dos maus antecedentes com posterior aumento pela reincidência. Pede,
ainda, o reconhecimento da tentativa e a fixação do regime prisional mais brando
(fls. 328/337).
Constam as contrarrazões (fls. 344/355) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
364/366).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento apenas para abrandar o regime
prisional.
No mais, com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de
inconformismo, a condenação do recorrente nos termos prolatados foi justa e
merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova obtidos ao longo
da instrução criminal.
Com efeito, a materialidade do delito está consubstanciada no auto
de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15, no auto de avaliação de fls. 16/17, e
na prova oral colhida ao longo da instrução criminal.
A autoria atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Demonstrou-se nos autos que o apelante subtraiu para si duas janelas,
uma porta e um vitrô, avaliados em R$1.000,00 (mil reais), pertencentes à vítima
Vanessa, a qual esclareceu que no local dos fatos havia uma obra em construção da
família de seu esposo, e que os vizinhos avistaram o acusado subtraindo os objetos e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
acionaram a polícia, que, após diligências, logrou detê-lo em poder da res furtiva
(fls. 11 e mídia).
Nesse sentido também os depoimentos dos policiais Vander e Mateus
(fls. 03 e 05 e mídia).
Por sua vez, a despeito da negativa, a versão exculpatória
apresentada pelo recorrente no sentido de que estava trabalhando no momento dos
fatos e que os bens eram de seu comparsa, não convenceu e nem tampouco tem o
condão de eximi-lo de responsabilidade no crime; e a defesa não produziu provas
para fragilizar o conteúdo incriminatório, razão pela qual a condenação era mesmo
incontornável, pois suficientes as provas.
Também não prospera a pretensão desclassificatória do delito
consumado para a sua forma tentada, vez que o furto se consumou quando a res
furtiva foi retirada da esfera da vigilância da vítima, invertendo-se a posse da
mesma, sendo o recorrente preso somente após diligência levada a efeito por
policiais, pouco importando, assim, o breve tempo transcorrido entre o furto e a
prisão para se reconhecer o roubo como consumado.
O entendimento predominante, inclusive desta Eg. Turma Julgadora
é aquele no qual o crime se consuma tão logo a coisa subtraída saia da esfera de
proteção, disponibilidade e vigilância do ofendido, passando o agente a ter a posse
direta do produto da subtração, mesmo que breve. Assim, o furto, da mesma forma
que o roubo, consuma-se com o resultado naturalístico.
Assim, inviável o reconhecimento da tentativa, sendo de rigor a
manutenção da condenação nos termos estabelecidos em Primeiro Grau.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparo a ser feito.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Na primeira etapa de estimação, a pena base foi fixada em 1/6 acima
do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (fls. 288/290), resultando em 01
ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Quanto ao entendimento da defesa,
não há falar em bis in idem na majoração da pena pelos maus antecedentes e
posteriormente pela reincidência, isso porque as circunstâncias foram baseadas e
comprovadas por condenações penais distintas, sendo que na hipótese de existir
mais de uma condenação definitiva geradora da reincidência, como é o caso dos
autos, uma ou mais pode servir para amparar o aumento da base pelos
antecedentes e a ou as remanescente(s) presta(m)-se a respaldar a majoração
pela reincidência. A propósito, nesse sentido:
“Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas
em consideração duas condenações transitadas em julgado, a
primeira como maus antecedentes e, a segunda, como
reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de
cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a
valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação
da pena.” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).
Na sequência, portanto, presente a agravante da reincidência
exasperou-se adequadamente a pena em 1/6, resultando em 01 ano, 04 meses e 10
dias de reclusão e 12 dias-multa, restando assim definitiva, sem outras causas
modificadoras.
Contudo, no que concerne ao regime prisional fixado em inicial
fechado, a despeito da reincidência, mas considerando-se o quantum da pena e o
fato de tratar-se de crime cometido sem violência contra a vítima, deve ser o
mesmo realinhado para o semiaberto, que ora se reconhece, por ser o mais
adequado à hipótese vertente e a condição do apelante de reincidente.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para abrandar
o regime prisional para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença pelos
próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator